Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-68.1998.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000336-68.1998.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROMAQUINAS COSTA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 73.864.969/0001-84 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), JUCEMAR COSTA - CPF: 362.224.961-72 (APELADO), LEOMAR COSTA - CPF: 420.284.501-34 (APELADO), SEDENIR ANACLETO COSTA - CPF: 182.580.269-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1.º, DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4.º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Por estar sujeita ao regime de precatórios, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos artigos 534 e seguintes do CPC, sendo vedada expressamente pelo o artigo 534, § 2.º, do estatuto processual a aplicação da multa prevista no § 1.º do art. 523 do mesmo código em desfavor da Fazenda Pública.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º

0000336-68.1998.8.11.0009
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor do AGROMAQUINAS COSTA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, JUCEMAR COSTA, LEOMAR COSTA, SEDENIR ANACLETO COSTA e DIEGO CHAVES FREIRE, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente a impugnação à execução, nos seguintes termos (ID. 200523176):

“Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROMAQUINAS COSTA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA., nos autos de Cumprimento de Sentença.

Alega a Fazenda Pública impugnante, em síntese, que a impugnada apontou planilha de cálculos em dissonância com os parâmetros fixados na sentença de mérito, havendo excesso no cálculo impugnado.

Afirma, que de acordo com a sentença executada o Estado foi condenado aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Segue alegando que, em se tratando de condenação decorrente de acolhimento de incidente processual dentro dos autos da Execução Fiscal, o valor atualizado da causa é aquele correspondente ao crédito tributário declarado prescrito exigido pela CDA n° 000709/98-A que instruiu o feito, que à época do ajuizamento do presente cumprimento de sentença em 30/01/2023, já alcançava o montante de R$ 138.523,31 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).

Instado, a impugnada peticionou desconcordando com os apontamentos feitos pela impugnante, pleiteando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

As questões em discussão nestes autos, não demandam maior dilação probatória, por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC.

Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, faz-se possível o julgamento meritório.

Pois bem, tem-se que a controvérsia dos autos insurge acerca do valor que incidira os 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios ora executados.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que a sentença executada condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Em razão da extinção da execução, dados os princípios da causalidade e sucumbência, CONDENO a parte exequente em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, par. 3º, do CPC.”

Portanto, verifica-se que estando em debate à ocorrência da coisa julgada, há que ser estabelecida a primazia da coisa julgada, como diretriz básica da segurança jurídica.

É nesse sentido que o STJ tem se orientado, conforme o precedente abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Negritei

Logo, conforme indica o precedente da Corte Superior, nos casos de ocorrência da coisa julgada, deve ser observada a proteção do título executivo judicial que não mais caiba discussão. Dessa forma, assevera-se o primado da segurança jurídica e delimita-se com clareza o cumprimento da sentença e/ou alcance do título executivo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte nos fundamento alhures,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Impugnação à Execução, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, não reconhecendo o excesso de execução apresentado pela impugnada/exequente.

Ademais,
HOMOLOGO
o cálculo disposto pela parte embargada/exequente, estando de acordo com os parâmetros fixados na sentença de mérito de id 108459248 - Pág. 1.

Após, certificado o trânsito em julgado, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ou precatório, ao competente Tribunal.

Ressalto, apenas que quando do pagamento do RPV/PRECATÓRIO, o Tribunal efetuará a atualização dos valores devidos desde a data de sua última atualização até a data da transferência dos respectivos valores, o que afasta eventuais prejuízos à exequente decorrente da desvalorização monetária.

CONDENO a parte impugnante nas custas e honorários processuais que fixo em 10% sobre o valor do excesso da presente execução, atentando-se ao disposto no art. 85, §2º, do CPC/15 c/c art. 3, I, da Lei n. 11.077/2020.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Colider-MT, data da assinatura digital.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“a parte aplicou juros de mora de 1% ao mês, em descompasso com a jurisprudência do STJ para correção dos honorários”
e
“aplicou a multa de 10% do art. 523, NCPC, inaplicável à Fazenda Pública”.

Com base em tais argumentos,
“requer-se a procedência do recurso, reiterando-se o que foi apresentado em impugnação, para afastar a cobrança em excesso dos honorários advocatícios.”

A parte apelada, DIEGO CHAVES FREIRE, apresentou contrarrazões, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que homologou o cálculo (ID. 200523183).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente a presente impugnação à execução.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
13.10.2022,
proferida sentença que:
“CONHEÇO da presente
Exceção de Pré-executividade
oposta por AGROMAQUINAS COSTA COM. & REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, para fins de
JULGAR PROCEDENTE e, assim, RECONHECER a prescrição do débito perseguido na presente execução fiscal
, e, assim, DECLARAR EXTINTA a presente execução fiscal.”

Além disso,
“Em razão da extinção da execução, dados os princípios da causalidade e sucumbência, CONDENO a parte exequente em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, par. 3º, do CPC.”
(ID. 200523155).

A sentença transitou em julgado em
25.01.2023
, conforme de certidão de ID. 200523162.

A Fazenda Pública apresentou
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”
(ID. 200523170), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 200523176 – 26.10.2023).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em decisão transitada em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4.º, todos do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) (grifo nosso)

Portanto, conclui-se que não merece prosperar a alegação da parte apelante de que,
“(...) em se tratando de condenação decorrente de acolhimento de incidente processual dentro dos autos da Execução Fiscal, o valor atualizado da causa é aquele correspondente ao crédito tributário declarado prescrito exigido pela CDA n° 000709/98-A que instruiu o feito”
, logo, a verba honorária deverá incidir sobre o valor do crédito tributário discutido e declarado prescrito no feito, uma vez que a sentença foi clara ao fixar em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §3.º, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC - ou seja, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

De outro lado, no que se refere à multa prevista no § 1.º do artigo 523 do CPC, razão assiste a parte apelante, uma vez que inaplicável tal procedimento à Fazenda Pública.

Isso porque, o artigo 534, § 2.º, do CPC veda expressamente a aplicação da multa prevista no § 1° do art. 523 quando se trata de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, confira-se:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

(...)

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública
.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO – PAGAMENTO SEM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 1° DO ART. 523 DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Por estar sujeita ao regime de precatórios, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos artigos 534 e seguintes do CPC,
sendo vedada expressamente pelo o artigo 534, § 2°, do estatuto processual a aplicação da multa prevista no § 1° do art. 523 do mesmo código em desfavor da Fazenda Pública.

(N.U 1001609-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)(grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024